Tribunal: TJMT
Processo: 1038086-05.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 735.534.331-91 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1038086-05.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

04.11.2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente:

MICHELE PEREIRA DA SILVA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIL MILITAR - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por servidora pública, policial militar, em face do Estado de Mato Grosso, onde a Autora busca a promoção por Ato de Bravura.

2.

A concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, sob pena de
inobservância ao princípio da separação dos Poderes, notadamente pelo conceito de “bravura” ser demasiadamente subjetivo.

3.

Portanto, dada a subjetividade inerente ao ato discricionário, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória ajuizada por servidora pública, policial militar, em face do Estado de Mato Grosso, onde a Autora busca a promoção por Ato de Bravura, julgado improcedente na origem.

Irresignada, a Autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais buscam a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, uma vez que a decisão da comissão de promoção foi arbitraria.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme acima relatado, t
rata-se de ação na qual a Autora, ora recorrente, pleiteia que seja reconhecido o direito à promoção por ato de bravura, com suas respectivas promoções posteriores, e que seja incorporada à sua remuneração ou proventos, as perdas decorrentes do ato omisso da Administração Pública e valores pretéritos.

Na hipótese dos autos, foi realizado o requerimento administrativo para promoção por ato de bravura da servidora, entretanto, o parecer foi desfavorável à promoção, naquela oportunidade, ficou registrado que “
não há como negar que a requerente este presente no local onde ocorreu o salvamento e que agiu em conformidade com as normas regulamentares, mas não foi vislumbrado que a atuação da requerente ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever através de um ato comum e corajoso conforme prevê a Lei 10.076 de 31 de março de 2014”.

Nessa conjuntura, mesmo sem adentrar à discricionariedade do ato administrativo, verifica-se que restaram atendidos todos os requisitos dos procedimentos previstos em lei e regulamentos de regência, não padecendo o procedimento de nenhuma nulidade passível de ser judicialmente reconhecida.

Eventual interferência do Poder Judiciário no ato discricionário do Poder Executivo implicaria inobservância ao princípio da separação dos Poderes, notadamente pelo conceito de “bravura” ser demasiadamente subjetivo.

Segundo a doutrina, “
o mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito
" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 674).

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça/MT já decidiu, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
-
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.(AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) 2.
A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes
.”
(N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

No mesmo sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
.

1. Trata-se, na espécie, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura.

2. O Tribunal local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no art. 9º da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de medalhas para conhecimento e análise".

3.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos
. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS 55.707/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Desse modo, na medida em que a concessão de promoção por ato de bravura se encontra ligado ao poder discricionário do ente público, aferido através de sindicância interna da Polícia Militar, compete ao Judiciário apenas analisar o controle da legalidade, estando dentro da seara administrativa a análise dos critérios necessários à promoção do policial militar.

Portanto, dada a subjetividade inerente ao ato discricionário, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão dos Recorrentes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022